Tribunal: STF
Processo: ARE 1347527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENOU O RECORRIDO "A PROVIDENCIAR A AVERBAÇÃO DOS TEMPOS DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR, ANTERIORES AO SEU INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR, QUER AO RPPS, QUER AO RGPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA COM A INICIAL, SEM QUALQUER CONDICIONAMENTO TEMPORAL, COMO AQUELE DE 5 ANOS INSERIDO A FLS. 50/51, PENA DE OPORTUNA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, SE NECESSÁRIO", DEIXANDO DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONTROLE DIFUSO DO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24-G DO DECRETO-LEI N. 667/69 INCLUÍDO PELO ART. 25 DA LEI N. 13.954/19 E, SUCESSIVAMENTE, DO TRECHO "DOS QUAIS NO MÍNIMO 30 (TRINTA) ANOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE NATUREZA MILITAR" DO ART. 24-A, I, ALÍNEA "A", TAMBÉM DO DECRETOLEI N. 667/69, E, AINDA, DO ART. 17 DO DECRETO-LEI N. 260/1970, ALTERADO PELO ART. 1.º, VII. DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.305/2017. IRRESIGNADO, ALEGA QUE AS NORMAS RELATIVAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR TRATAREM DE DIREITO FUNDAMENTAL E ESSENCIAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SÃO DE APLICAÇÃO DIRETA, IMEDIATA E INTEGRAL E QUE AS SEGUINTES LEIS INFRACONSTITUCIONAIS (TRATADAS NO PEDIDO) VIOLAM A NORMA CONSTITUCIONAL DO § 9º- A DO ART. 201, POIS SENDO ESSA DE EFICÁCIA PLENA, NÃO PODERIA SOFRER RESTRIÇÕES. PORTANTO, RESTA MANIFESTO QUE A AMPLIAÇÃO DE REQUISITOS RESTRITIVOS, DIVORCIADOS DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS, IMPOSTO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24-G DO DECRETO-LEI N. 667/69 VIOLAM A NORMA CONSTITUCIONAL DO PARÁGRAFO NONO, "A" DO ART. 201 DA CF, RAZÃO PELA QUAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. POIS BEM. SEM RAZÃO O RECORRENTE. A SENTENÇA FUNDAMENTOU-SE NA IMPERTINÊNCIA DA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DISCUTIDO, PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À AVERBAÇÃO PRETENDIDA, DA UTILIDADE QUE ISTO TERIA NA VIDA DO SERVIDOR, CABENDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TÃO SOMENTE A AVERBAÇÃO, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECIDIR DE MANEIRA CONTRÁRIA, OU SEJA, GARANTINDO-SE COMO SE DARÁ A CONTAGEM DO TEMPO (CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE), SE TOTAL OU PARCIAL, É QUESTÃO ATINENTE AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE APOSENTADORIA OU RETIRADA QUE, CONFORME PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STF, SUJEITA-SE AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM, ALÉM DE EVENTUAIS NORMAIS DE TRANSIÇÃO. ASSIM, AFIRMAR, DESDE JÁ, COMO SE DARÁ A EFICÁCIA DO TEMPO ANOTADO, É GARANTIR AO RECORRENTE O DIREITO AO REGIME JURÍDICO ATUAL, O QUE NÃO SE ADMITE. ALIÁS, VALE TRAZER BRILHANTE TRECHO DA SENTENÇA RECORRIDA:"ORA, COMO NÃO HÁ PEDIDO DE APOSENTADORIA, A DECLARAÇÃO PRETENDIDA SE TRANSMUDARIA EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE, DESPIDO DE APLICAÇÃO PRÁTICA IMEDIATA, O QUE NÃO SE ADMITE". ADEMAIS TODA A LEGISLAÇÃO CITADA PELO RECORRIDO NÃO DIZ RESPEITO À AVERBAÇÃO EM SI, MAS AO EXERCÍCIO DE DIREITOS A PARTIR DE TAL AVERBAÇÃO, QUE DEVERÁ SER OBJETO DE ANÁLISE QUANDO DA SUA OCORRÊNCIA. NÃO HÁ, ASSIM, FUNDAMENTO PARA A REFORMA DA SENTENÇA,, CORRETA EM SOMENTE DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM REGIME PREVIDENCIÁRIO GERAL EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO, SEM O CONDICIONAMENTO TEMPORAL IMPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSALVA-SE, APENAS, A EFICÁCIA DA ANOTAÇÃO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA OU PEDIDO DE INGRESSO NA RESERVA, SUJEITOS AO REGIME JURÍDICO VIGENTE NA DATA DO EXERCÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente